Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719893-28.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI - EPP AGRAVADOS: VERA LUCIA MARTINS DA COSTA, WESLEY DOS SANTOS MARTINS, WESLEY MARTINS DA COSTA DESPACHO DOUGLAS TRAVASSOS DE OLIVEIRA EIRELI – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que impugnou os fundamentos do acórdão combatido, bem como, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018